Tribunal: TJDFT
Processo: 0734701-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ARTIGO 139, IV, DO CPC. SUSPENSÃO DE CNH. SUSPENSÃO DE PASSAPORTE. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), do passaporte e dos cartões de crédito dos executados, com fundamento no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a adequação da imposição de medidas executivas atípicas restritivas de direitos pessoais como forma de compelir os devedores ao pagamento do débito, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (ADI 5.941), autoriza a aplicação de medidas coercitivas para assegurar o cumprimento de ordem judicial, desde que sua aplicação observe os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e não viole direitos fundamentais.
4. A suspensão da CNH e do passaporte, assim como o bloqueio de cartões de crédito, revelam-se medidas de caráter mais punitivo do que coercitivo quando não há demonstração de sua utilidade e efetividade para a satisfação do crédito, configurando restrição desproporcional a direitos do devedor. A simples ausência de bens penhoráveis, por si só, não autoriza a imposição de tais medidas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A aplicação de medidas executivas atípicas, com fundamento no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, exige a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. A suspensão da CNH, do passaporte e o bloqueio de cartões de crédito são incabíveis quando não houver demonstração da sua efetividade para a satisfação da dívida, revelando-se como medidas de caráter meramente punitivo."

Dispositivos Relevantes Citados: Código de Processo Civil, art. 139, IV. Jurisprudência Relevante Citada: STF, ADI 5.941; Acórdão 2035779, 0722349-13.2025.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/08/2025, publicado no DJe: 02/09/2025; Acórdão 2021531, 0719954-48.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/07/2025, publicado no DJe: 30/07/2025; Acórdão 1910078, 0704831-44.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2024, publicado no DJe: 02/09/2024.